Tribunal: TJMT
Processo: 1010170-67.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE VOOS SEM REACOMODAÇÃO. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OCORRIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar a recorrida ao pagamento da importância de 287,48 (duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos) a título de danos materiais.
2. O Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
3. No caso, a recorrida intermediou a aquisição das passagens aéreas, entre o consumidor e a empresa aérea, participando, portanto, da cadeia de consumo, sendo responsáveis solidárias por eventuais falhas na prestação do serviço.
4. Recorrida não comprovou que notificou o recorrente dentro do prazo de 72 horas, ônus que lhe cabia, para fins de afastar a sua responsabilidade.
5. Configurada a falha na prestação do serviço e, por consequência, gera obrigação de indenização.
6. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[WILLIAN MARCOS DOS SANTOS LARA - CPF: 016.632.601-17 (RECORRENTE), RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA - CPF: 035.010.891-98 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - CPF: 264.024.048-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020